Tribunal: TJBA
Processo: 8015545-69.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015545-69.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA MARY RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015545-69.2024.8.05.0146
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada TEREZINHA MARY RODRIGUES DE SOUZA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.